Tribunal: TJES
Processo: 5024482-17.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024482-17.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LARISSA FERREIRA
RECORRIDO: KAIZER BELEZA E ESTETICA LTDA
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE ESTÉTICA CAPILAR. ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESULTADO ESTÉTICO INSATISFATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DO DEFEITO, DO DANO E DO NEXO CAUSAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que, em ação de ressarcimento de valores cumulada com indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos de consumidora que alegou falha na prestação de serviço de coloração capilar, sustentando resultado insatisfatório e descumprimento da contratação quanto ao profissional responsável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha técnica na prestação do serviço de estética capilar apta a ensejar responsabilidade civil; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, mas a inversão do ônus da prova não supre a ausência de indícios mínimos do direito alegado nem impõe produção de prova impossível ao fornecedor.

As fotografias apresentadas evidenciam resultado compatível com mechas claras, sendo a avaliação de tonalidade aspecto subjetivo, que, isoladamente, não caracteriza defeito na prestação do serviço.

Os vídeos e fichas técnicas demonstram que o procedimento seguiu padrões adequados, indicando regularidade na execução do serviço.

A autora não comprova falha técnica nem o nexo causal entre o serviço prestado e os danos alegados, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.

A ausência de prova de abalo que ultrapasse mero dissabor impede o reconhecimento de dano moral indenizável.

A jurisprudência das Turmas Recursais confirma a necessidade de comprovação do defeito do serviço e do dano para configuração da responsabilidade civil em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A insatisfação subjetiva com resultado estético não caracteriza, por si só, falha na prestação de serviço. 2. A inversão do ônus da prova no CDC não dispensa o consumidor de apresentar indícios mínimos do fato constitutivo do seu direito. 3. A ausência de comprovação do defeito do serviço, do dano e do nexo causal afasta o dever de indenizar. 4. O mero dissabor decorrente de resultado estético não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º e 14, §1º; CPC, arts. 98, 99 e 373, I; Lei 9.099/1998, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, Recurso Inominado nº 50090282220238210039, Rel. Luís Francisco Franco, j. 07.11.2024; TJ-PR, Recurso Inominado nº 0009742-08.2022.8.16.0018, Rel. Melissa de Azevedo Olivas, j. 14.08.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO

Cuida-se de “AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” ajuizada por LARISSA FERREIRA em face de KAIZER BELEZA E ESTÉTICA LTDA ME, na qual pugnou a condenação das requeridas ao pagamento de danos materiais e danos morais.

A autora alega que houve falha na prestação de serviços de coloração capilar, sustentando que o resultado foi insatisfatório, com tom amarelado e aplicação incorreta das mechas, e que o procedimento não foi realizado exclusivamente pelo profissional Dinho Kaizer, conforme teria sido contratado.

Após regular trâmite processual, foi proferida sentença (
id.
18638689) que julgou improcedentes os pedidos autorais, diante da ausência de comprovação de defeito técnico na prestação do serviço contratado, inexistência de prova do dano indenizável e não demonstração do nexo causal entre a conduta promovida e os prejuízos alegados.

A parte autora, irresignada, interpôs Recurso Inominado (
id.
18638692) pugnando a reforma da sentença para procedência dos seus pedidos.

O requerido apresentou suas contrarrazões (
id.
18638694).

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Inicialmente defiro à autora a gratuidade de justiça pleiteada, na forma dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil.

É cediço no direito processual civil brasileiro que os recursos devem preencher pressupostos de admissibilidade, tanto extrínsecos, quanto intrínsecos. Os pressupostos extrínsecos dizem respeito à forma do recurso, isto é, ao modo de exercer o recurso. São eles: a tempestividade, o preparo e a regularidade formal.

Já os pressupostos intrínsecos dizem respeito à relação do recurso interposto com natureza e conteúdo da decisão recorrida. São eles: o cabimento, a legitimidade para recorrer, o interesse recursal e a inexistência de fato extintivo ou impeditivo do direito de recorrer.

Verifico, no caso em apreço, o preenchimento de todos os requisitos, motivo pelo qual passo ao julgamento do recurso.

A priori
, ainda que seja de evidente constatação, destaco que a demanda versa sobre direito do consumidor, incidindo, portanto, as normas constantes da Lei n.º 8.078/1990, sendo as autoras consumidoras na forma do art. 2.º e a requerida fornecedora na forma do art. 3.º, ambos do aludido diploma legal.

A despeito da inversão do ônus da prova, esta não tem o condão de compelir o fornecedor à produção de prova diabólica ou suprir a total ausência de indícios do direito alegado.

As fotografias acostadas pela autora mostram um cabelo com mechas claras, cuja tonalidade “loira” ou “amarelada” entra na esfera da subjetividade e da variação de luz, não configurando, por si só, defeito na prestação do serviço, conforme art. 14, §1.º, do CDC (
id.
18638558). Em contrapartida, os vídeos e fichas técnicas apresentados pela recorrida demonstram que o procedimento seguiu os padrões técnicos esperados, tendo a autora saído do salão com resultado satisfatório (
ids.
18638569 a 18638574).

Quanto aos danos extrapatrimoniais, o acervo probatório é falho à comprovação da pretensão indenizatória requerida. Não há provas de que o ocorrido supere a esfera do mero dissabor e ecloda em sua esfera moral.

Vale dizer que o entendimento aqui adotado é comungado pelos Tribunais Pátrios, como se vê através das ementas abaixo transcritas:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AUTORA QUE CONTRATOU OS SERVIÇOS DAS PARTES RÉS PARA REALIZAÇÃO DE MECHAS . SUPOSTA ALTERAÇÃO DA COR DA RAIZ DO CABELO DA PARTE AUTORA. FATOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS .RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Inominado: 50090282220238210039 OUTRA, Relator: Luís Francisco Franco, Data de Julgamento: 07/11/2024, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 07/11/2024)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. MATÉRIA RESIDUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SALÃO DE BELEZA . PROCEDIMENTO CAPILAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE PROVAS DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO AUTORAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, I, DO CPC . IMPROCEDÊNCIA ESCORREITA. SENTENÇA MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-PR 00097420820228160018 Maringá, Relator.: Melissa de Azevedo Olivas, Data de Julgamento: 14/08/2023, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 15/08/2023)

Assim, não se desincumbindo a recorrente do seu ônus de provar a falha técnica ou o nexo de causalidade entre o serviço e o suposto dano estético, a improcedência é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o Recurso Inominado interposto e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença proferida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

Em atenção ao princípio da causalidade insculpido pelo artigo 55 da Lei 9.099/98, condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, os quais arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, devendo se observar o disposto no artigo 98, § 3.º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)